Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731583-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDRE FELIPE DA ABADIA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Uma vez que já se encontra em cumprimento de sentença, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem incontinenti, conclusos, para apreciação do pedido liminar. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora